Tribunal: TJDFT
Processo: 0792976-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processo civil. Recurso interposto por advogado sem instrumento de procuração nos autos – parte previamente intimada para regularizar a representação processo ainda na fase de conhecimento – irregularidade insanável. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pleiteia a anulação de auto de infração de trânsito. Ao receber a petição inicial, o juízo de origem determinou a sua emenda e, em ato subsequente, em razão de suspensão do advogado constituído, ordenou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual. Como o despacho não foi atendido, o processo foi extinto.
2. Sobreveio a interposição do recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que autorizem o conhecimento do recurso inominado e, em caso positivo, se é devida a reforma da sentença.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/1995, que é obrigatória a representação por advogado na fase recursal.
5. A parte autora foi devidamente intimada para constituir novo advogado (ID 82760227), em razão de o patrono anteriormente constituído estar com a inscrição na OAB suspensa. Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, razão pela qual o juízo de origem julgou extinto o processo.
6. Não obstante a prévia intimação e a prolação da sentença, foi interposto recurso inominado subscrito por advogado desprovido de instrumento de procuração nos autos. Diante dessa irregularidade insanável, não se reconhece a validade do ato processual.
7. Ainda que superado o vício de representação, o recurso igualmente não seria conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a sentença extinguiu o processo por ausência de regularização da representação processual, ao passo que a peça recursal busca a reforma do julgado sob fundamento absolutamente dissociado, consistente na alegada desnecessidade de juntada de cópia do processo administrativo voltado para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a